Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Em se tratando de relação de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior, previstos no art. 50, do CC, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor).

2. Se o cumprimento de sentença foi iniciado em 2010 e ainda não houve o cumprimento integral das obrigações impostas na sentença, não resta dúvida de que que a personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas tem se constituído em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela recorrida, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica para que se alcance o patrimônio dos sócios.

3. Agravo não provido.